Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727187-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos Embargos à Execução, processo n. 0701496-69.2019.8.07.0007, opostos por PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, suspendeu a execução até a apreciação da prefacial de incompetência relativa suscitada pela embargante (ID 48886662, autos de origem). Nas razões (ID 13163102), aduz que os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo, porém vislumbrando o julgador o fumus boni iuris e o periculum in mora, além da garantia do Juízo, poderá atribuir à peça defensiva o almejado efeito. No caso em tela, a discussão alçada em sede de embargos à execução – incompetência relativa do Juízo – não pode obstar o procedimento executivo. Ressalta não ter a executada/agravada garantido a execução mediante oferta de caução, depósito ou penhora, não fazendo, portanto, jus à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de permitir o imediato prosseguimento da execução. No mérito, pleiteia a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se a liminar. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 13163334). A antecipação da tutela recursal foi indeferida e dispensadas as informações. Contrarrazões apresentadas (ID 13983229). O agravante interpôs agravo interno (ID 14117551) requerendo o deferimento da tutela recursal liminarmente vindicada em sede de agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno sob ID 14797032. É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida decisão em 22/03/2020, na qual o Juízo a quo, em prosseguimento ao julgamento dos embargos à execução, acolheu a prefacial de incompetência relativa e declinou da competência em favor da 43a Vara Cível de São Paulo. Confira: “(...) Com razão o embargante, uma vez que falece a este Juízo competência para processar o feito executivo (e, a reboque, julgar estes embargos), porquanto as duplicatas mercantis que secundam a execução são derivadas e vinculadas ao contrato de distribuição celebrado entre o embargante e o Grupo Pirelli. Em princípio, o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme se extrai do artigo 17 da Lei no 5.474/68 em combinação com artigo 53, III, "d", do Código de Processo Civil. E, no caso vertente, as duplicatas que amparam a execução foram protestadas nesta Circunscrição Judiciária. Contudo, as duplicatas são títulos causais e sua criação está sob os requisitos reclamados no artigo 20, §§ 1o e 2o, da Lei no 5.474/68, a evidenciar, no caso vertente, que a validade dos títulos está jungida à higidez da própria obrigação correlata. Diante dessas peculiaridades, na dicção do inciso I do § 2o do artigo 55 do Código de Processo Civil, é passível o reconhecimento de conexão entre a execução de duplicatas a ação de conhecimento em que se discute a existência do débito subjacente, ainda que fundadas em documentos diversa, sobretudo em face da prejudicialidade que se faz presente entre os feitos. Em situação assemelhada, eis os seguintes excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.941-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015, DJe 14/4/2015) Pode ser reconhecida a conexão e determinada a reunião para julgamento conjunto de um processo executivo com um processo de conhecimento no qual se pretenda a declaração da inexistência da relação jurídica que fundamenta a execução, desde que não implique modificação de competência absoluta. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com esta um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão, cujo efeito jurídico maior é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação, no entanto, apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. De mais a mais, a moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. Nesse ponto, renomados estudiosos do tema concluíram pela insuficiência da teoria tradicional da conexão e do conceito apresentado pelo art. 103 do CPC. É a partir da constatação desta insuficiência do conceito legal que surge a inevitável identificação da conexão com o fenômeno da prejudicialidade, uma vez que o fundamento maior da conexão, assim como da prejudicialidade, é o fato de haver entre determinadas relações jurídicas uma força que as atrai, fazendo com que essas questões mereçam caminhar unidas. Assim, quando a demanda declaratória ajuizada tiver por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica que fundamenta a execução, será necessária a reunião das ações por identificar-se uma conexão por prejudicialidade. Convém ressaltar que a ação declaratória negativa serve ao executado como defesa heterotópica e muito se assemelha aos embargos do devedor, que também possuem a mesma natureza declaratória. No atinente ao tema, já se manifestou o STJ no sentido da possibilidade da reunião de ações em fases processuais distintas (REsp 603.311-SE, Segunda Turma, DJ 15/8/2005; e REsp 557.080-DF, Primeira Turma, DJ 7/3/2005). A doutrina alerta, ainda, no que respeita às consequências de não serem reunidas essas ações para julgamento conjunto, que, tendo havido sentença já transitada em julgado, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, eventual título executivo consubstanciado na dita relação inexistente poderá ensejar uma execução, mas que se apresentará natimorta, em face da ausência de condição da ação. Se prolatada sentença no curso da execução, assim como ocorre nos embargos, terá ela o condão de extinguir o feito executivo. Dessa forma, é possível determinar a reunião de processo de conhecimento e de execução para julgamento conjunto, quando ocorrer a relação de prejudicialidade entre eles, sendo inaplicável a Súmula 235 do STJ. (Grifei). No caso em análise, as defesas veiculadas nos embargos e a causa de pedir da ação de conhecimento guardam estrita similitude, já que ambas têm o propósito de desconstituir o débito estampado nas duplicatas. Nesse contexto, força convir que merece ser acolhida a prefacial de incompetência para remessa dos processos ao crivo do juízo prevento, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Posto isso, acolho a prefacial para declinar da competência em favor da 43a Vara Cível de São Paulo/SP, por onde tramita o processo 1096177-73.2018.8.26.0100. Remetam-se ao aludido Juízo estes embargos e a execução número 0715295-19.2018.8.07.0007. Envie-se cópia desta decisão ao Desembargador Relator do Agravo de instrumento número 0727187-09.2019.8.07.0000, id. 52287089, comunicando-o do declínio da competência. Cópia desta decisão ao feito executivo número 0715295-19.2018.8.07.0007. Publique-se. Assim, considerando que o objeto do agravo de instrumento envolvia apenas a discussão a respeito da alegada impossibilidade de sobrestamento da execução até que fosse decidida a preliminar de incompetência do juízo e, diante da decisão acima transcrita, resolvendo a mencionada preliminar, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civl, tenho como PREJUDICADO o presente agravo, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator